Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35), lavagem de capitais (Lei no 9.613/1998, art. 1o), organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e crime ambiental (Lei no 9.605/1998, art. 61), no contexto da “Operação Psicose”, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal – CORD.
2. A atuação do paciente foi identificada como parte da logística de distribuição nacional de cogumelos alucinógenos contendo psilocibina, uma vez que desempenhava a função de motoboy exclusivo do grupo sediado em Curitiba/PR, sendo responsável pelas entregas dos entorpecentes aos compradores.
3. A segregação cautelar foi reiteradamente reexaminada pelo Juízo de Garantias, pelo Juízo Natural e por esta instância revisora, com base na gravidade concreta das condutas, risco à ordem pública e à instrução criminal, e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
4. Ordem denegada.